Tribunal: TJSP
Processo: 1002053-81.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DA INOCORRÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO – PEDIDO DE REFORMA - PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DO MONTANTE COMPENSATÓRIO - CORRETA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DAS PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DA INOCORRÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO – PEDIDO DE REFORMA - PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DO MONTANTE COMPENSATÓRIO - CORRETA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA À LUZ DAS PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO, O QUE SE DEU DURANTE FINAL DE SEMANA – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO PELO ART. 6o. PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 13.460/17 – VALORES DE COMPENSAÇÃO - COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 5.000,00 – VALOR QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO, OU MESMO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS MALEFÍCIOS EXPERIMENTADOS PELO RECORRIDO - ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ENTÃO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*